Tribunal: TCU
Processo: 005.833/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10800/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso II, 169, inciso V, e 250, inciso IV e § 1o, do Regimento Interno; em acolher as razões de justificativa do Sr. Nilson Januário de Souza, Superintendente de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Rondônia até 31/1/2019; e arquivar o processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.833/2016-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Pedraza Farel (XXX.241.392-XX); Antonia Vieira Sampaio (XXX.853.612-XX); Dalva Fernandes de Paula (XXX.295.502-XX); Terezinha Fernandes Basso Oliveira (XXX.324.132-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Em Rondônia (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.